Tribunal: STF
Processo: ARE 1114000
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na impossibilidade de vinculação do subsídio de deputado estadual ao subsídio de deputado federal. Confira-se trecho da decisão recorrida:
    “Percebe-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge frontalmente da jurisprudência desta Corte, que por diversas vezes julgou procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam dispositivos de normas estaduais que realizavam o mesmo tipo de vinculação tratada nos autos. 
    (…)
    Apesar de a Constituição Federal prever expressamente o teto de 75% para os subsídios dos deputados estaduais, em seu art. 27, § 2º, não significa que se autorize a pura e simples vinculação de subsídios de deputados estaduais aos dos federais, de maneira que qualquer aumento no valor destes implique, automaticamente, aumento daqueles, sob pena de violação ao princípio da autonomia dos entes federados. 
    (…)
    Logo, percebe-se que, na forma em que escrita, ou seja, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de previsão expressa em ato normativo próprio do valor real do subsídio dos deputados da assembleia legislativa do Estado do Paraná, este corresponde a exatos 75% do estabelecido para os deputados federais, o que implica na imediata repercussão, por via reflexa, na modificação correspondente no subsídio dos deputados estaduais. Diga-se de passagem, o fato de haver dotação orçamentária para o pagamento dos subsídios na forma prevista na lei acima mencionada não convalida o vício de inconstitucionalidade existente na vinculação propriamente dita” (eDOC 61)
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida foi omissa quanto aos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário, notadamente quanto à ausência de impugnação específica ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem de que teria havido violação ao princípio da unirrecorribilidade (eDOC 66). 
    Sustenta, também, a omissão quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, ao argumento de que a matéria está restrita ao âmbito infraconstitucional (eDOC 66).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    Como já demonstrado pelo acórdão embargado, não se mostra compatível com as disposições da Constituição Federal a vinculação automática do subsídio de deputados estaduais aos dos deputados federais, especialmente o princípio federativo e a autonomia dos entes federados.
    Nesse sentido, inclusive, foi julgada recentemente a ADI 6437 MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 07.06.2021, na qual confirmou-se a referida orientação, conforme acórdão assim ementado:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. DECRETO LEGISLATIVO Nº 54/2019, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. FIXAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI (CF, ART. 27, § 2º). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VINCULAÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E A DOS DEPUTADOS FEDERAIS. TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE VEDA A VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO (CF, ART. 37, XIII). REAJUSTE AUTOMÁTICO DO VALOR DO SUBSÍDIO, POR EFEITO DE INDEVIDA VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. CONSEQUENTE VULNERAÇÃO À AUTONOMIA FEDERATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/99. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações. 2. A EC nº 19/98, também chamada de “Emenda da Reforma Administrativa”, promoveu modificações profundas na política remuneratória dos agentes políticos e dos servidores públicos em geral, submetendo todas as modalidades de reajustes, aumentos ou concessão de vantagens no âmbito do funcionalismo público ao princípio da reserva de lei. 3. A vinculação entre o subsídio dos Deputados Estaduais e dos Deputados Federais acarreta o esvaziamento da autonomia administrativa e financeira dos Estados-membros, pois destitui os entes subnacionais da prerrogativa de estipular o valor da remuneração de seus agentes políticos, impondo-lhes a observância do quantum definido pela União Federal. 4. A vinculação e a equiparação entre cargos (efetivos, comissionados ou eletivos), empregos e funções, para efeitos remuneratórios, acham-se vedadas em relação aos agentes políticos ou servidores públicos em geral (CF, art. 37, XIII), ressalvadas as exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 6437 MC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.06.2021)
    Além disso, quanto às omissões propriamente ditas indicadas pelo embargante, nota-se que em nenhum momento este alegou em suas contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário a suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade ou, quiçá, que o recorrente não teria impugnado especificamente tal capítulo da decisão do Tribunal de origem (eDOC 52). Da mesma forma, não se percebe qualquer insurgência do embargante quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia nas suas contrarrazões ao recurso extraordinário (eDOC 45).
    Nesse sentido, verifica-se a pretensão de inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que é vedado por esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A PROPORCIONAR RESCISÃO DO JULGADO ANTERIOR. REITERADA INOVAÇÃO DO PANORAMA DA CONTROVÉRSIA EM SUCESSIVOS RECURSOS. ACRÉSCIMO CONSTANTE DE ARGUMENTOS IMPERTINENTES AOS LIMITES E OBJETIVOS DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DOS EMBARGOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas ou para veiculação de reiterados argumentos inovadores que, de qualquer sorte, não se mostrariam adequados aos limites e objetivos da via processual eleita. 2. O manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos legais de embargabilidade revela comportamento processual abusivo da parte embargante, a ser coibido, por meio de comando impositivo da imediata certificação de trânsito em julgado, com arquivamento dos autos. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (AR 2420 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2021)
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. QUESTÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão quando houve expresso enfrentamento, no acórdão embargado, da questão suscitada no agravo regimental, referente à suposta incidência do óbice da Súmula 280 do STF, considerando que a controvérsia objeto do recurso extraordinário interposto pelo Embargado diz respeito ao direito constitucional à moradia (art. 6º, CF), aos princípios da dignidade humana (art. 1º, III, da CF) e o da separação dos poderes (art. 2º da CF), no que concerne às políticas públicas, cuja análise da alegada violação à Constituição Federal, no caso, independe da análise de legislação local. 3. A parte Recorrente, nos presentes embargos, inova ao pretender, em momento processual inoportuno, que sejam aplicadas, ao caso, as Súmulas 279 e 283 do STF, para fins de não conhecimento do apelo extremo interposto pelo Embargado. Tais óbices deveriam ter sido invocados quando da interposição do agravo regimental. Estas alegações, portanto, encontram-se preclusas. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 948201 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.09.2021)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1300990 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.09.2021)
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente